Tribunal: STF
Processo: ARE 964986
Classe: ARE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-11-29
Data de publicação: 2016-11-29

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO – REPERCUSSÃO GERAL – CAPÍTULO – AUSÊNCIA – VÍCIO FORMAL. Deixando-se de versar, em capítulo próprio, a repercussão geral, a sequência do recurso fica obstaculizada – artigo 543-A, § 2º, do Código de Processo Civil.



    HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO. Havendo interposição de recurso sob a regência do Código de Processo Civil de 2015, cabível é a fixação de honorários de sucumbência recursal previstos no artigo 85, § 11, do diploma legal.



    MULTA – AGRAVO – ARTIGO 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. Se o agravo é manifestamente infundado, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 4º do artigo 1.021 do Código de Processo Civil de 2015, arcando a parte com o ônus decorrente da litigância de má-fé.